Tribunal: STF
Processo: ACO 3579
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa:  DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO AJUIZADA POR MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO CAUC/CADIN. INCOMPETÊNCIA DO STF.



1.     Ação cautelar, com pedido de liminar, ajuizada por Município em face da União para retirada de sua inscrição nos cadastros federais de inadimplência.



1.     Incompetência do Supremo Tribunal Federal à luz do art. 102, “f” da Constituição. Precedentes. 



2.     Determinação de baixa à primeira instância para livre distribuição. 



    1. Trata-se de ação cautelar, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Município de Barra D’Alcântara/PI com o objetivo de retirar o registro de seu nome dos cadastros federais de inadimplência.



    2. O autor alega a violação aos princípios (i) do devido processo legal, (ii) do contraditório e ampla defesa e (iii) da intranscendência subjetiva das sanções. Liminarmente, requer que a União seja obrigada a retirar a inscrição do Município no CAUC e CADIN referentes à “regularidade quanto a contribuições do FGTS” e à “regularidade perante o Poder Público do Grupo 1 (Obrigações de Adimplência Financeira do Serviço de Informações para Transferências Voluntárias)”. No mérito, pede que a ré seja impedida de realizar futuras inscrições sem o devido processo legal (doc. 1, fls. 19-20).



    3. É o relatório. Decido. 



    4. A presente ação não merece prosperar. 



    5. De acordo com o art. 102, alínea “f”, da Constituição Federal, a competência originária do STF em matéria de conflito federativo se verifica diante das “causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta”. Não há, conforme texto expresso da Constituição de 1988, competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar, originariamente, causas que envolvam potenciais conflitos federativos entre Município e União. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO NO SIAFI/CAUC. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO ENTRE MUNICÍPIO E UNIÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar ação cível originária se limita às hipóteses em que os interesses em jogo possam produzir riscos ao pacto federativo, o que se não observa no caso em questão. 



    II - A Constituição prevê no art. 102, II, ‘f’ a possibilidade conflito federativo entre os Estados e União, sem mencionar o ente municipal como parte nesse conflito. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ACO 3272 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 28-10-2019 PUBLIC 29-10-2019 - grifei)”. 



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. CONFLITO ENTRE MUNICÍPIO E A UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 102, I, “F”, DA MAGNA CARTA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Incabível a pretendida interpretação extensiva do art. 102, I, “f”, da Magna Carta, com a finalidade de atribuir ao Supremo Tribunal Federal a competência para processar e julgar, originariamente, conflito entre a União e Município. Precedentes do Plenário desta Corte: AC 3616 AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; ACO 1295 AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli; ACO 1342 AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio; e ACO 1364, Relator o Ministro Celso de Mello. Agravo regimental conhecido e não provido. (AC 3542 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 05-11-2014 PUBLIC 06-11-2014 - grifei)”. 



    “EMENTA CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA PROPOSTA POR MUNICÍPIO OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DA UNIÃO EM DECORRÊNCIA DE AUTUAÇÃO FISCAL COMUM E A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A competência prevista na alínea “f” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal envolve causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta, não alcançando relação jurídica subjetiva processual a revelar como parte Município. Precedentes. 



    2. A possibilidade de inscrição de unidade federada nos cadastros de inadimplentes do Governo Federal em razão do não pagamento de crédito tributário decorrente de autuação fiscal isolada é medida acessória a questão de natureza meramente patrimonial, também inapta à configuração do conflito federativo qualificado atrativo da competência originária prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ACO 3288 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019 - grifei)”.



    6. Diante do exposto, com base no art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, declaro a incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente ação e determino a remessa dos autos à Justiça Federal do Estado do Piauí para distribuição e julgamento. 



     



     7. Com o trânsito em julgado da presente decisão, remetam-se os autos ao órgão competente.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente